Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-24.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003676-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEL'S CALCADOS LTDAS - ME - CNPJ: 09.157.214/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA ZANOL BEZERRA - CPF: 023.773.231-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (AGRAVANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), LEONARDO TITO PREZA FIGUEIRO - CPF: 688.187.261-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003676-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO TITO PREZA FIGUEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO MINORITÁRIO – 1% DAS COTAS SOCIAIS – AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – PEDIDO IMPROCEDENTE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – EXCLUSÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para a busca dos bens próprios dos sócios apenas e tão somente quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade.

“A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica”

(REsp 1861306/SP)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003676-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO TITO PREZA FIGUEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003676-24.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de inclusão do sócio majoritário no polo passivo da lide.

A agravante alega que ajuizou o feito contra Mel’s Calçados, que, apesar de citada, não efetuou o pagamento do débito, e não foram localizados bens para penhora.

Aduz que pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, porém o juízo de origem excluiu um dos sócios (agravado) por ter 1% das cotas empresariais.

Diz que “
no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, não há qualquer distinção entre aqueles que são gerentes, administradores, ou quotistas, todos serão abarcados”
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 79696114)

Contraminuta no id n. 80002472.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003676-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO TITO PREZA FIGUEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que,
em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de inclusão do sócio majoritário no polo passivo da lide.

A
disregard doctrine
(teoria da desconsideração da personalidade jurídica), originariamente concebida nos domínios da
Common Law
, é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois em muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O art. 50 do Código Civil dispõe:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Assim, é presumido o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para busca de bens próprios dos sócios
apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade
.

No caso dos autos, o pedido de Desconsideração é dirigido aos sócios da empresa executada Rafaela Zanol Bezerra, detentora de 99% das cotas e quem exerce com exclusividade a administração da sociedade, e o agravado, que tem 1% das cotas.

O juízo
a quo
autorizou a inclusão da sócia majoritária, porém indeferiu a do minoritário sob os seguintes fundamentos, que integraram a decisão proferida nos Aclaratórios:

Mas para que não paire dúvidas ou obscuridades, ressalto que os bens particulares do sócio podem ser chamados à constrição judicial (penhora) quando presente a má gestão dos negócios que deu azo ao encerramento ou dissolução irregular das atividades.

No caso, o embargado Leonardo, como mencionado no decisum, é detentor de 1% das cotas sociais, enquanto a Rafaella Zanol possui 99% das cotas e poder de gerência.

Nesse passo, a desconsideração da personalidade jurídica deve alcançar tão-somente aquela com poderes de gerência e administração, no caso, de Rafaella Zanol.

Isso porque eventual excesso ou prática contrária pelos atos de gestão só poderiam ser praticados pela referida sócia Rafaella, e não pelo sócio minoritário Leonardo. A única sócia, nessa senda, que poderia comprometer o patrimônio da sociedade, portanto e à evidência, era Rafaella Zanol por ser detentora da quase totalidade do capital social e detentora dos poderes de administração e gerência. Ao então sócio Leonardo, à evidência, não pode ser imputado atos de insolvabilidade de que não dispunha de poderes para tanto, sobremaneira sendo sócio minoritário.

O
decisum
ora impugnado está em sintonia com o entendimento do STJ de que a desconsideração da personalidade jurídica atinge os bens do sócio sem poderes de administração ou gerência,
mas só

excepcionalmente
, “
em casos de comprovada confusão patrimonial (AgRg no AREsp nº 1.347.243/SP), de explícita má-fé pela conivência com os atos fraudulentos praticados (REsp nº 1.250.582/MG) ou, ainda, de equivalência entre as participações societárias em sociedade modesta, composta por mãe e filha (REsp nº 1.315.110/SE), como já decidiu esta Corte em outras oportunidades” (REsp 1861306/SP, Rel.).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.HERDEIRA. SÓCIO MINORITÁRIO. PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO.ATOS FRAUDULENTOS. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE.EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais na fase de cumprimento de sentença.

3. A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em saber se a herdeira do sócio minoritário que não teve participação na prática dos atos de abuso ou fraude deve ser incluída no polo passivo da execução.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica.

5. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade da herdeira do sócio minoritário, sem poderes de administração, que não contribuiu para a prática dos atos fraudulentos.6. Recurso especial não provido.
(REsp 1861306/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

A agravante, exequente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o sócio minoritário, que possui apenas 1% das cotas da empresa, tenha praticado atos fraudulentos ou, ainda, contribuído ou tido alguma influência em qualquer conduta que supostamente possa ser imputada à sócia majoritária com poderes de administração e gestão.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021